Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – NÃO EXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em que alega contradição na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Alega que a decisão embargada concluiu que o pedido da embargante seria de emenda à inicial quando, na verdade, o pedido era de aditamento à inicial. Por essas razões, requer o provimento dos Embargos de Declaração de modo a afastar a contradição apontada, conferindo-lhe efeito modificativo.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Sem razão a parte embargante. Inexiste erro material sanável em embargos de declaração quando se constata que o que está escrito no voto condutor do acórdão corresponde exatamente à intenção do Relator, e com a causa em questão, não havendo qualquer inexatidão material.
4. No caso, a parte autora, ora embargante, requereu a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 10.784,12 e a restituição em dobro de eventuais valores cobrados indevidamente. A despeito de a parte autora recorrente ter alegado a ausência de apreciação de um dos pedidos, ou seja, da restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, sobressai dos autos que não houve pagamento do montante cobrado. Analisando detidamente os autos, a embargante efetuou, de fato, o pagamento de quase a totalidade do empréstimo consignado efetivado junto ao banco, conforme restou consignado no acórdão, sendo que tais valores foram descontados em sua folha de pagamento. No entanto, tais valores eram devidos em razão do contrato firmado com a ré. Assim, como não houve pagamento de outros valores pagos indevidamente, não há que se falar em restituição em dobro.
5. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.